Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), J E D PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.672.769/0001-21 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 370.581.009-00 (AGRAVADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (AGRAVADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE -

CUSTAS PROCESSUAIS - INCLUSÃO INDEVIDA NO DÉBITO - MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por J.E.D. Peças Agrícolas Ltda. Contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Sebastião Rodrigues de Freitas, rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de inadequação da via eleita, diante da suposta necessidade de dilação probatória, sendo alegado excesso de execução decorrente da cobrança de multa contratual sem previsão, multa do art. 523, § 1º, do CPC e inclusão de custas no débito principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução com base em prova pré-constituída; (ii) estabelecer se é válida a inclusão da multa do art. 523, § 1º, do CPC em execução de título extrajudicial e das custas processuais no débito principal; (iii) determinar se é exigível multa por rescisão contratual sem previsão expressa no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução quando a matéria puder ser comprovada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - A análise do excesso de execução, no caso, depende apenas de documentos constantes dos autos e da interpretação da legislação, o que afasta a necessidade de produção de outras provas.

5 - A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é aplicável exclusivamente ao cumprimento de sentença, sendo incabível em execução de título extrajudicial, que possui disciplina própria.

6 - A inclusão de custas e despesas processuais no valor principal da execução configura excesso, pois tais verbas são consectários da sucumbência e somente são exigíveis ao final do processo.

7 – A cláusula penal exige previsão expressa no contrato, não podendo ser presumida, de modo que a cobrança de multa por rescisão sem estipulação contratual viola o princípio do pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir excesso de execução quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

2. A multa do art. 523, § 1º, do CPC não se aplica à execução de título extrajudicial.

3. Custas processuais não integram o débito principal executado, devendo ser apuradas ao final.

4. A multa contratual somente é exigível quando houver previsão expressa no contrato.

5. Recurso acolhidos, com reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão, do montante executado, da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como das custas e despesas processuais e da multa por rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
J.E.D. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001493-33.2024.8.11.0111, ajuizada por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se na inadequação da via eleita, por entender que as matérias arguidas pela executada demandariam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com o rito da Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, o cabimento da exceção, pois o alegado excesso de execução pode ser comprovado de plano, por meio de prova documental já constante nos autos.

No mérito, aponta a existência de excesso de execução decorrente de três cobranças indevidas:

Multa por rescisão contratual, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), por ausência de previsão expressa no contrato de locação;

Multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, no valor de R$ 2.514,92 (dois mil quinhentos e quatorze reais e noventa dois centavos), por ser inaplicável à execução de título extrajudicial;

Inclusão de custas e despesas processuais, no valor de R$ 859,66 (oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), no montante principal do débito.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão e acolher a exceção de pré-executividade.

A tutela recursal de urgência foi deferida, suspendendo-se o curso da execução na origem até o julgamento final deste agravo.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Defendeu a inadequação da via eleita e, no mérito, a legitimidade de todas as cobranças questionadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia inicial cinge-se ao cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir as matérias apontadas pela Agravante.

O juízo de primeira instância entendeu pela inadequação da via.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o manejo deste incidente processual para arguir matérias de ordem pública e também para alegar excesso de execução, desde que a análise não demande dilação probatória, ou seja, quando a prova for pré-constituída.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 2358641 SP 2023/0147521-5, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 22/04/2024).

No caso em tela, a verificação do alegado excesso depende unicamente da análise do contrato de locação, da planilha de cálculo apresentada pelo exequente e da legislação processual aplicável. Trata-se, portanto, de matéria de direito e de fato documentalmente comprovada, que prescinde de produção de outras provas.

Assim, a decisão agravada que rejeitou o incidente por inadequação da via merece ser reformada, passando-se à análise do mérito das alegações.

Quanto ao mérito, a agravante aponta a existência de três cobranças que entende indevidas.

I -

INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC.

A multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC são sanções aplicáveis exclusivamente ao procedimento de cumprimento de sentença, que pressupõe a existência de um título executivo judicial.

A presente ação é uma execução de título extrajudicial (contrato de locação), cujo rito é distinto e possui regramento próprio (art. 771 e seguintes do CPC), não havendo previsão legal para a incidência da referida multa.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MULTA POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - ART. 523 DO CPC - INAPLICABILIDADE - DISPOSITIVO DE APLICABILIDADE EXCLUSIVA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

- O art. 523 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença, não podendo ser adotado, por analogia, em execução por título extrajudicial, que possui regramento próprio.

(TJMG, RAI 2465300-30.2024.8.13.0000, 13ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: MARIA LUIZA SANTANA ASSUNÇÃO, JULGADO EM 29/08/2024).

Portanto, a inclusão de tal verba na planilha de débito configura excesso de execução e deve ser afastada.

II - INCLUSÃO INDEVIDA DE CUSTAS PROCESSUAIS NO DÉBITO PRINCIPAL.

Neste ponto, a razão também assiste à Agravante.

As custas e despesas processuais são consectários da sucumbência, e sua responsabilidade é definida ao final do processo, nos termos do art. 82 do CPC.

Elas não compõem o valor principal da obrigação estampada no título executivo.

A inclusão desses valores no montante inicial da execução, exigindo seu pagamento em 3 dias junto com a dívida principal, é prática que configura excesso.

O ressarcimento das custas adiantadas pelo credor é um direito, mas que se efetiva ao final, e não pela sua incorporação ao crédito exequendo.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência:

IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

A inclusão de custas processuais antecipadas no montante executado configura excesso de execução, pois seu ressarcimento somente é devido após a plena satisfação do direito reconhecido no título executivo.

(TJMG, RAI 3650014-74.2025.8.13.0000, 12ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: MARIA LÚCIA CABRAL CARUSO, JULGADO EM 28/01/2026).

Logo, o valor referente às custas processuais deve ser decotado do cálculo da execução.

III - INEXISTÊNCIA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL

Por fim, a Agravante alega a cobrança indevida de multa por rescisão antecipada, no valor de um aluguel (R$ 5.500,00).

A análise do contrato de locação (id. 172563612 do processo da origem), revela que a Cláusula Décima Primeira apenas estabelece o procedimento para a rescisão ("...desde que faça comunicado e aceite por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias"), mas não estipula qualquer penalidade pecuniária (multa) para o caso de descumprimento desse aviso prévio.

A cláusula penal, por sua natureza restritiva de direitos, exige pactuação expressa, não podendo ser presumida ou subentendida.

A sua cobrança, sem previsão contratual, viola o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), pois não se pode exigir o que não foi acordado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL – BOA

- FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja,

entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do pacta sunt servanda, não comportando a possibilidade de ser revisado.

Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes entabulantes, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

(TJMT, RAC 0003946-15.2015.8.11.0020, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, 24/11/2021).

Portanto, inexistindo no contrato a previsão de multa por rescisão antecipada, sua cobrança é indevida e configura excesso de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
para, reformando a decisão agravada, ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade apresentada por J.E.D PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

Em consequência, reconheço o excesso de execução e determino que sejam excluídos do montante executado os valores referentes à: a) Multa do art. 523, § 1º, do CPC; b) Custas e despesas processuais incluídas no débito principal; c) Multa por rescisão contratual.

A execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente, a ser apurado na origem em conformidade com esta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026